Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-42.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701898-42.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA APELADO: LEONARDO GOMES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por Ford Motor Company Brasil Ltda em face da r. sentença (ID 55734862) que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Leonardo Gomes da Silva, julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos (ID 55734862): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTEo pleito inicial, para: 1)CONDENARa requerida, na substituição do veículo marca Ford/Ranger 2.2L CD XLS 4X4 ano 2019 modelo 2020, cabine dupla, cor branca, Placa PBX-6706, chassi 8AFAR23N4LJ175064, Renavam 01214595240, por outro com no máximo dois anos de uso, com faróis com DRL, banco de couro, revestimento caçamba com rhino linings, engate carreta, estribo e capota marítima caçamba, e em perfeitas condições de uso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária a ser fixada; 2)CONDENARa requerida à reparação por danos materiais no valor de R$ 10.482,16 (dez mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos), o qual deverá ser atualizado, pelo INPC, a partir das datas dos efetivos desembolsos (20/01/2022 - ids. 115217373 e seguintes), com multa de 1% ao mês a partir da citação; 3)CONDENARa requerida, no pagamento do valor deR$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, valor que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC a contar da presente data, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso – 17/01/2022. Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno a requerida em custas nos honorários sucumbenciais em favor do patrono do autor, estes quantificados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, proceda-se à baixa na distribuição, remetendo os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se.Sentença registrada eletronicamente.” Nas razões recursais (ID 55734870, pág. 15), a Ré/Apelante pugna que seja “reformada a r. sentença, de modo a deixar claro que o veículo supostamente “defeituoso”, que se encontra em posse do Apelado e que deverá ser substituído por outro, seja devolvido à FORD com seus documentos, chave reserva e livre de gravames e ônus.”. Ocorre que, conforme informou o Autor/Apelado (ID 56730704), o veículo objeto dos autos foi apreendido pela Autoridade de trânsito em razão de débitos administrativos (ID 56733490) e seria leiloado como sucata, entre os dias 25, 26 e 27/3/2024 (ID 56731460), por inadequação documental, uma vez que a Ré/Apelante efetuou a troca do motor, sem providenciar a alteração do número daquele. O Autor/Apelado postulou a suspensão do leilão do veículo, que já ocorreu. O Réu/Apelante, por sua vez, precisa se manifestar sobre a perda do objeto do pedido de substituição, por impossibilidade do objeto, contido na apelação. Diante desse fato, no prazo de 5 (cinco) dias, faculto ao Autor/Apelado se manifestar sobre o interesse na suspensão do leilão, e a respectiva situação do veículo; bem como à Ré/Apelante se pronunciar sobre eventual perda do interesse na devolução do bem, uma vez que se pode concluir que quem deu causa à apreensão do bem, em razão da substituição do motor do veículo e do respectivo número, foi a própria Ré. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator